Tribunal: TJPA
Processo: 0084062-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084062-20.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: PATRICIA GLYM SILVA COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO

DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO,
IN CASU
, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL.
QUANTUM
DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
APELAÇÃO
(ID 1442721),
contra sentença (ID 1442720) mediante a qual o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedente pedido formulado na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito
em epígrafe (Processo n.º 0084062-20.2016.8.14.0301), ajuizada por
PATRICIA GLYM SILVA COELHO DE SOUZA
, nos seguintes termos:

(...) Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da autora PATRICIA GLYM SILVA COELHO DE SOUZA em face de BANCO ITAUCARD S/A, de modo a condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, ou seja, a data da primeira cobrança indevida e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da data deste decisum. Condeno ainda o requerido, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (...)

Em sua
s razões recursais, a insurgente alega que a indicação de futuro apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi decorrente do não pagamento da fatura do cartão de crédito de outubro de 2015, no valor de R$ 1.874,11 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos). Afirma que o débito e o envio da carta sobre futura negativação foi legítima, apesar de conter indicação de valor equivocado, oriunda de uma falha sistêmica, tratando-se apenas de erro material, o qual não tem o condão de impedir a apelante de realizar o registro nos cadastros de proteção ao crédito no valor correto.

Sustenta que ao identificar a falha, o banco diligenciou para comunicar a parte autora via SMS, e-mail e aviso eletrônico, bem como para evitar apontamento com valor equivocado permanecesse ativo, asseverando que não houve a negativação na quantia discriminada erroneamente, pois o comunicado recepcionado alertava sobre uma possível futura negativação.

Aduz a inexistência dos pressupostos para a responsabilidade civil, na medida em que a situação relatada não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, sobretudo na quantia determinada na sentença, devendo ser considerado, para afastar o pedido de indenização por danos morais ou reduzi-lo, o fato de a autora não ter buscado solução prévia.

Argumenta que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, estando a conduta da instituição financeira pautada em exercício regular de direito (art. 188, I, CC). Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de dano moral, a fim de atender o critério da razoabilidade.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença vergastada, julgando improcedente o pedido exordial.

Instado a se manifestar, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 1442722-Pág.04).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 1474443, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Em petição de ID 2340972, a parte apelada comunicou que a apelante estava mantendo o nome da autora no cadastro de inadimplentes, realizando incessantes cobranças por telefone e correspondências, razão pela qual requereu aplicação da multa prevista na decisão que concedeu tutela de urgência, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a concessão de tutela de urgência incidental para renovar a tutela já deferida, no sentido de determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e que o banco se abstenha de realizar cobranças relativas ao débito questionado.

Ato contínuo, foi proferida decisão de ID 2359475, chamando o feito à ordem a fim de tornar sem efeito a decisão que recebeu o apelo no duplo efeito e recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo quanto ao capítulo que determinou que o banco se abstivesse, retirasse ou procedesse a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Mérito

Cinge-se o objeto do presente apelo, a sentença que condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de suposta inscrição indevida do nome do devedor em cadastro restritivo ao crédito.

Prefacialmente, imperioso registrar que a contestação do banco ora apelante foi protocolada em forma extemporânea, tendo sido decretado os efeitos materiais da revelia pelo juízo de origem (ID 1442719-Pág.02).

De fato, como regra geral, o efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor
[1]
. Contudo, não se pode olvidar que essa é uma presunção relativa, que admite prova em contrário, inclusive o art. 349 do CPC e a Súmula 231 do STF consagram que ao réu revel será lícita a produção de provas:

Código de Processo Civil de 2015

Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

Supremo Tribunal Federal

Súmula 231. O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.

Além disso, como o efeito material da revelia gera consequências graves, o legislador estabeleceu exceções, hipóteses nas quais a revelia não vai gerar presunção de veracidade das alegações autorais de fatos. Uma das hipóteses é quando “
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
” (art. 345, IV do CPC
[2]
).

A partir de tais premissas, conclui-se que o fato de o réu ter sido revel não afasta a possibilidade de considerar no julgamento as provas produzidas por ele, bem como, que a revelia não produz o efeito material quando as alegações de fato do autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em análise, a autora ingressou com a demanda afirmando que a inscrição no valor de R$ 1.014.696,14 (um milhão, quatorze mil, seiscentos e noventa e seis reais e quatorze centavos) é indevida, diante da inexistência do débito, pois nunca contraiu tal dívida, fato que inclusive pode depor contra sua imagem e prejudicá-la, por ser servidora pública lotada em setor de licitações e contratos.

Já na contestação, protocolada de forma intempestiva, o réu aduziu que a inscrição era devida, apesar de na notificação constar com valor equivocado, juntando três faturas do cartão de crédito da autora, referente aos meses de
outubro/2015
(no valor de R$ 1.874,11),
novembro/2015
(no valor de R$ 2.099,98) e
dezembro/2015
(no valor de R$ 1.568,66), sendo que a do mês de novembro (ID 1442718-Pág.01) indica que a
fatura do mês de outubro/2015 não foi paga
, e na do mês de dezembro consta que a
fatura de novembro/2015 foi paga parcialmente
, na quantia de R$ 700,00, remanescendo um saldo devedor.

A par dessas informações tem-se que, de fato, o débito da autora para com o banco era existente, mas a inscrição operou em valor muito superior ao efetivamente devido.

Nesse sentido, cumpre aferir a responsabilidade do banco recorrente ao inscrever o nome do autor em órgão de proteção ao credito em valores superiores ao efetivamente devido, verificando se mesmo em débito com o banco, a autora tem direito a indenização por dano moral.

Sobre a inscrição em valor incorreto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de que o simples erro no valor inscrito da dívida em órgãos de proteção ao crédito não gera dano moral:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO-RECORRENTE. ERRO NO VALOR DA DÍVIDA INSCRITA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...)
2. O simples erro no valor inscrito da dívida, em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido, que, no caso, não ocorreu, uma vez que a dívida existe, foi reconhecida pelo autor e comprovada, expressamente, pelo acórdão recorrido
. (Precedente: Resp. nº 348.275/PB, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ. 02.09.2002). 3. Recurso conhecido e provido. (REsp n. 831.162/ES, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 21/8/2006, p. 265.)

Apesar disso, no caso em análise há uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada, qual seja, o valor exorbitante da dívida inscrita em nome da autora, que ultrapassa um milhão de reais. Tal fato denota falha grave na prestação do serviço por parte do banco, responsável por comunicar à mantenedora do cadastro, o valor a ser inscrito. O próprio banco assume o equívoco operado, oriundo de uma falha sistêmica e, embora afirme que a inscrição não chegou a ser efetuada, a consulta juntada pela autora faz prova da efetiva inscrição (ID 1442710-Pág.04).

No mais, a relação ora em análise é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ
[3]
, devendo-se aplicar a regra constante no art.

14 do CDC
[4]
, segundo a qual é objetiva a responsabilidade do fornecedor em reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nessa esteira, para que haja o dever de indenizar devem estar presentes a ação ou omissão, o dano e nexo de causalidade, sendo excluído esse dever se provada a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º do art. 14 do CDC.

No caso concreto, verifico que o serviço bancário desempenhado pelo banco requerido foi prestado de forma defeituosa, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar ao inscrever débito exorbitante em nome da devedora, cujo erro fora reconhecido pelo apelante. O requerido reconheceu, implicitamente, sua responsabilidade no fato ocorrido com a requerente.

Desta feita, não restam dúvidas de que o evento danoso decorreu de deficiência na prestação de serviço oferecido pelo requerido, consistente na falha da segurança relativa às informações transmitida pelo banco, à mantenedora do cadastro restritivo ao crédito.

Relativamente ao
quantum
indenizatório arbitrado, embora o valor fixado afigure-se, inicialmente, consentâneo com o evento danoso, considerando o valor exorbitante do débito inscrito e a necessidade de repressão da conduta, há de se considerar a boa-fé de ambas as partes na solução da controvérsia.

Nessa esteira, verifica-se que a parte autora apoiou-se exclusivamente na revelia para nada manifestar sobre as provas juntadas pela ré, que relevam existência do débito, ou sequer impugná-las. E embora o juízo de primeiro grau não tenha oportunizado contraditório sobre tais documentos, pois logo após a contestação sentenciou o feito, a apelada, em sede recursal, ingressou com petição noticiando o descumprimento da ordem judicial, eis que seu nome permanecia dos cadastros restritivos ao crédito, e o apelante seguia realizando cobranças pelo débito, pugnando pela aplicação de multa por descumprimento.

Contudo, as notificações e resultado de consulta a site especializado, colacionados em sede recursal (ID 2340973 e ID 2340982), são referentes a outro débito, com vencimento datado de
08/12/2017
, ou seja, não se trata da mesma dívida discutida nos presentes autos, cujo vencimento data de
08/12/2015
(ID 1442710-Pág.04), denotando comportamento incompatível com a boa-fé inerente à atuação das partes no processo.

Destarte, em atendimento às peculiaridades do caso em apreço, entendo consentâneo com tais premissas o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, revelando-se justo e razoável a reparação o dano moral experimentado pela autora, sem, todavia, ensejar-lhe o enriquecimento sem causa, servindo ainda como censura a conduta do réu/apelante.

3. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso, tão somente a fim de reduzir o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo os demais termos da sentença, tal como lançada.

É como voto.

Belém-PA, 15 de julho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Código de Processo Civil de 2015

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

[2]

Código de Processo Civil de 2015

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

[3]

Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

[4]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Belém, 16/08/2022